Tribunal: TJSP
Processo: 1019268-19.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Justiça gratuita – Pessoa física – Concessão do benefício – Presunção como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela parte, nos termos do artigo 99, §3o do CPC – Requisitos legais atendidos – Benefício concedido.
Indenização – Transporte aéreo internacional – Atraso e cancelamento de voo – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210

Ementa:
Justiça gratuita – Pessoa física – Concessão do benefício – Presunção como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela parte, nos termos do artigo 99, §3o do CPC – Requisitos legais atendidos – Benefício concedido.
Indenização – Transporte aéreo internacional – Atraso e cancelamento de voo – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Dano moral – Responsabilidade limitada e tarifada – Hipótese de incidência vinculada à prova de dolo ou culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos – Inocorrência – Artigos 186 e 927, do Código Civil – Ônus da prova pelo autor – Artigo 373, I, do CPC – Não superação – Atraso de voo – Dano 'in re ipsa' – Não reconhecimento – STJ, REsp 1584465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21/11/2018 – Prestação de assistência pela ré – Dissabores e transtornos advindos pelos fatos da causa, eventos que não podem ser reconhecidos como passíveis de romper o equilíbrio psicológico do autor – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019268-19.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GABRIEL
LIMA SOUTO DO VABO, é apelada DEUTSCHE LUFTHANSA AG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019268-19.2020.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1019268-19.2020.8.26.0100
Apelante
Gabriel Lima Souto do Vabo
Apelada
Deutsche Lufthansa AG
Comarca
São Paulo 29a Vara Cível do Foro Central
Voto no 38838
Justiça gratuita Pessoa física Concessão do benefício
Presunção como verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida pela parte, nos termos do artigo 99, §3o do CPC
Requisitos legais atendidos Benefício concedido.
Indenização
Transporte aéreo internacional
Atraso e
cancelamento de voo Regra de incidência Prevalência
Decisão vinculante do STF (RE 636331
Tema 210 de
Repercussão geral e ARE 766618) Convenção de Montreal
Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição
Federal Dano moral Responsabilidade limitada e tarifada
Hipótese de incidência vinculada à prova de dolo ou culpa
grave da empresa transportadora ou de seus prepostos

Inocorrência Artigos 186 e 927, do Código Civil Ônus da
prova pelo autor Artigo 373, I, do CPC Não superação
Atraso de voo Dano 'in re ipsa' Não reconhecimento STJ,
REsp 1584465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira
Turma, DJe 21/11/2018 Prestação de assistência pela ré
Dissabores e transtornos advindos pelos fatos da causa, eventos
que não podem ser reconhecidos como passíveis de romper o
equilíbrio psicológico do autor Sentença mantida RITJ/SP,
artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 108/111 julgou improcedente a ação
de indenização por dano moral, e pela sucumbência, condenou o autor ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária,
fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do
CPC).
Apela o autor pretendendo a reversão do julgado, sob o
fundamento de que deve ser acolhida a pretensão inicial, condenando-se a ré ao
pagamento de indenização por danos morais, devida em razão dos danos ocasionados
pelo atraso de mais de 24 horas em voo internacional, decorrente de “problemas
mecânicos”, por culpa exclusiva da ré em evidente fortuito interno; e que os transtornos
causados pelos fatos vão além do mero aborrecimento. Pede seja dado provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019268-19.2020.8.26.0100
3
recurso e a ação julgada procedente, com inversão do ônus sucumbencial (fls. 113/128).
Processado e respondido o recurso (fls. 131/136), vieram
os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
De início, cumpre analisar a pretensão de concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça.
Conforme se sabe, a assistência judiciária, em consonância
com o disposto no artigo 98 do CPC, será concedida à pessoa com insuficiência de
recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sendo
presumida como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela parte, nos termos
do artigo 99, § 3o, do CPC.

Tal requisito foi devidamente atendido pela parte autora,
ora apelante, pois afirma que é pessoa de rendimentos insuficientes, que não tem
condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem o prejuízo
do próprio sustento, o que é comprovado pela declaração de isenção de imposto de
renda e extratos bancários anexados às razões recursais, devendo, portanto, ser acolhida
a pretensão para que seja concedido o benefício da justiça gratuita.
De se observar, entretanto, que segundo entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça, a concessão da gratuidade gera efeitos 'ex nunc', não
retroagindo para alcançar as verbas fixadas em momento anterior, veja-se: “Agravo
interno no agravo (art. 544 do CPC/73) - Pleito de restituição das custas processuais
ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça - Decisão monocrática que
negou provimento ao reclamo. Irresignação dos beneficiários da gratuidade. 1. A
jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da
assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem
efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores.
Logo, não há que se falar em restituição de valores pagos a título de custas e despesas
processuais face o posterior deferimento da benesse. Precedentes. 2. Agravo interno
desprovido.” (AgInt no AREsp 909.951/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016).
Superada essa questão, quanto ao mérito recursal, sem
razão o apelo.
Sustenta o apelante que adquiriu passagem aérea junto à
apelada para o trecho Rio de Janeiro Zurique Londres (partida em 27/09/2019,
chegada em 28/09/2019); que o primeiro voo, operado pela companhia aérea Edelweiss,
ocorreu dentro do horário previsto, mas que o voo de Zurique a Londres foi cancelado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019268-19.2020.8.26.0100
4
quando já aguardava a decolagem no interior da aeronave, sendo realocado somente no
dia seguinte, o que importou atraso total de aproximadamente 24 horas; alega que os
prejuízos do cancelamento e alteração lhe causaram danos; pede a condenação da
apelada ao pagamento de indenização por danos morais.
Observada a r. decisão vinculante do STF, em se tratando
a questão objeto da lide derivada de transporte aéreo internacional, deve ela tão só ser
resolvida conforme a norma internacional que rege a matéria e não conforme o CDC,
significando isso que, mesmo que possível fosse a apreciação da questão relativa à
sanção moral, dever, no entanto, essa se dar sob as regras do Código Civil e não
conforme o CDC.
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal
(artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de
pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o
ponto de destino haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo estejam
situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte
signatário da convenção, em sendo essa a hipótese dos autos, se impõe o dever de
observância da referida regra de incidência, de modo que, no caso, como se trata de
pedido de indenização por danos morais em razão dos fatos referidos, a análise dessa
questão deve considerar o fato de que a norma internacional que rege a matéria é
prevalente sobre o CDC, para o fim de condenação de empresa aérea internacional por
danos morais e materiais, observado o decidido pelo Plenário do STF, no julgamento do
RE 636.331 e do ARE 766.618, em maio de 2017, que analisados sob a sistemática da
repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Em face disso, se entende deva ser observada as
disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de indenização
por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma
de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), que no caso abrangeria o dever
de compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de recolocar a pessoa
lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos, observada a
limitação do valor da compensação ao montante tarifado a que refere a Convenção.
Por decorrência, quanto à compensação moral reclamada,
mesmo se entendendo que a indenização tarifada exclui a possibilidade de se acrescer
indenização de natureza imaterial, considerando no caso ser essa a única pretensão do
apelante, vale dizer, sanção moral, considerados os fatos da causa e termos da r.
sentença de Primeiro Grau, se tem mesmo como não extrapolados pela transportadora
os limites do razoável quanto à referida perturbação a justificar esse reclamo, superada
assim a divergência doutrinária e jurisprudencial quanto a não inclusão na indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019268-19.2020.8.26.0100
5
tarifada como no caso dos danos morais e da responsabilidade das companhias
aéreas por danos morais pela regra de supremacia das disposições constitucionais em
relação às regras internacionais (tratados e convenções) e regra multidisciplinar do
sistema de defesa do consumidor que visa garantir a dignidade nas relações de consumo
(artigo 4o CDC) que faz com que se entenda que a lesão a interesse jurídico
personalíssimo enseja dano moral.
Assim, no caso, mesmo que possível fosse a também
imposição de compensação moral, observada a natureza do vínculo e sequência dos
fatos da causa, mesmo explicitando referidos eventos a responsabilidade da
transportadora pela inobservância da efetiva e adequada regularidade da prática como
fornecedora do serviço, ausente justa causa a impor à apelada a sanção moral, uma vez
que, observado o conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu
exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil e artigo 5o, incisos V e X, da CF/88), se
sujeita o causador do prejuízo à reparação tanto moral quanto patrimonial, seja pelo
resgate do estado fático anterior à violação perpetrada ou, quando impossível, mediante
indenização, mesmo que independente de culpa, no caso de risco por conta da atividade
(artigo 927 do Código Civil), o que implica a necessidade de existência do dano
efetivamente configurado também de natureza imaterial como pressuposto essencial
e indispensável da reparação moral, até porque, quanto a esse, também a necessidade de
prova da repercussão negativa, pois que, por si, não cabe indenização por danos morais
a partir de vínculo contratual, sem a prova de que tenha causado o fato consequência
danosa.
Nesse contexto, mão se ignora o fato de que o voo do
apelante atrasou cerca de 24 horas, porém, tal episódio não é por si só suficiente para
caracterizar danos morais de natureza 'in re ipsa', cabendo ao passageiro demonstrar a
existência de outros fatores que possam caracterizar a sua ocorrência.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça, pelo qual o simples atraso do voo não é considerado como causador de dano
moral, não se admitindo a configuração do dano moral 'in re ipsa', a saber: “Direito do
consumidor e civil. Recurso especial. Ação de reparação de danos materiais e
compensação de danos morais. Prequestionamento. Ausência. Súmula 282/STF. Atraso
em voo internacional. Dano moral não configurado. Extravio de bagagem. Alteração
do valor fixado a título de danos morais. Incidência da Súmula 7/STJ. 1. Ação de
reparação de danos materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na
prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de
bagagem. 2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em
26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir i) se a companhia
aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente
sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii) se o valor
arbitrado a título de danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser
majorado. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019268-19.2020.8.26.0100
6
em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5. Na específica
hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano
moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto,
aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores
devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do
dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso
concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação
da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do
problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou
alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e
modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar
os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação,
hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao
atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre
outros. 7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido
o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar
em abalo moral indenizável. 8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de
danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do
valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso
especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se
irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido. (REsp 1584465/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
Por oportuno, destaca-se que o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça acima mencionado constou do Informativo no 0638, com
publicação em 19 de dezembro de 2018, nos seguintes termos, a fim de expor com
clareza a tese adotada: “Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do
dano moral in re ipsa. De início, revela-se importante anotar que esta Corte Superior
tem perfilhado o entendimento de que "o dano moral decorrente de atraso de voo
prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se, in re ipsa,
por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos
transtornos suportados pelo passageiro" (REsp 299.532/SP, 4a Turma, DJe
23/11/2009). Contudo, a presunção de dano moral in re ipsa, independentemente da
duração do atraso e das demais circunstâncias envolvidas, exige maiores reflexões
sobre a controvérsia. É que vários outros fatores devem ser considerados a fim de que
se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. Dizer
que é presumido o dano moral nas hipóteses de atraso de voo é dizer, inevitavelmente,
que o passageiro, necessariamente, sofreu abalo que maculou a sua honra e dignidade
pelo fato de a aeronave não ter partido na exata hora constante do bilhete, frisa-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019268-19.2020.8.26.0100
7
abalo este que não precisa sequer ser comprovado, porque decorreria do próprio
atraso na saída da aeronave em si. Por oportuno, convém mencionar que as
circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível
comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo,
pode-se citar particularidades a serem observadas: I) a averiguação acerca do tempo
que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; II) se a
companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; III) se
foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia
aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; IV) se foi oferecido
suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; V)
se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso
inadiável no destino, dentre outros”.
Portanto, na hipótese de atraso de voo, deve haver prova
do prejuízo moral sofrido, e quanto a isso, cumpre registrar que desnecessária a prova
da ocorrência de falha na prestação do serviço (fato, aliás, incontroverso), mas, sim, de
que tal descumprimento contratual ocasionou transtornos à honra e dignidade, a ensejar
indenização por danos morais.
O apelante, contudo, nada demonstrou a respeito, sendo
certo que o simples descumprimento do contrato não é, por si só, capaz de ensejar
indenização por danos morais, e vale dizer que a obrigação do fornecedor, em casos
como este, consiste em prestar assistência necessária, como hospedagem, fornecimento
de alimentação e alocação em outro voo, e isso não foi negado pelo apelante, tanto que,
na petição inicial, ele não se queixou de falta de assistência material, mas apenas do
cancelamento e atraso no voo.
Assim é que a situação narrada pelo apelante, conquanto
tivesse sido obrigado a aceitar intercorrências, como cansaço, frustração e
reacomodação em outro voo, não se vislumbra nada que extrapolasse o razoável em
prejuízo do apelante, afastando qualquer condenação por dano moral, sendo certo que,
da situação considerada, e dentro das possibilidades disponíveis, a postura da apelada,
de prestar assistência, agindo dentro do que era esperado de uma companhia aérea,
também é um contraponto para o afastamento da condenação à indenização por danos
morais.
Aliás, o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Convenção
de Varsóvia, no que respeita a responsabilidade da empresa transportadora, explicitam
que apenas é ilimitada “na hipótese de ocorrência de dolo ou culpa grave, sendo nos
demais casos é tarifada”, de modo que a responsabilidade, de regra, é objetiva e
tarifada, só passando a ser subjetiva e neste caso sem tarifação caso se prove dolo ou
culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos, o que determina como
refere a doutrina e jurisprudência a exclusão da culpa simples (ou mera culpa), como
no caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019268-19.2020.8.26.0100
8
Veja-se que nos termos dos artigos 186 e 927, do Código
Civil e como ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento
psicológico
do
indivíduo,
causando-lhe
aflições,
angústia,
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa
de Responsabilidade Civil, 2a ed., Malheiros, 1999).
Não por outra razão é que se reclama a prova da
consequência danosa, pois “no plano do dano moral não basta o fato em si do
acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral” (Yussef
Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed.).

Dessa forma, não superado pelo apelante o ônus de
comprovação do fato constitutivo de seu direito, que lhe cabia, nos termos do artigo
373, I, do CPC, mesmo que reconhecido os dissabores e transtornos advindos pelos
fatos da causa, referidos eventos não podem ser reconhecidos como dano moral,
porquanto, além de evento possível a situação vivenciada por falta de prova não se
reconhece como intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do
apelante.
Confira-se, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais.Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
Daí por que a pretensão indenizatória formulada pelo
apelante não podia prosperar.
Por tais motivos, de se manter a r. sentença recorrida,
inclusive no tocante ao ônus de sucumbência, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, aqui adotados em complemento aos do presente voto (artigo 252 do
RITJ/SP c.c. artigo 23 do Assento Regimental no 562/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019268-19.2020.8.26.0100
9
Nega-se provimento ao recurso, com observação.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator